Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-18.2024.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-18.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL PAIXAO FREITAS - CPF: 015.361.791-83 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo está em conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, e se a matéria relativa à gratuidade da justiça encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC dispõe que, não sendo sanado o vício da inicial no prazo concedido, o juiz deve indeferi-la.

A ausência do cumprimento da providência determinado pelo juízo, após intimação regular legitima o indeferimento da inicial.

A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, pois a parte não recorreu da decisão no momento processual oportuno.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a inércia no cumprimento das determinações judiciais implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte permanece inerte e não realiza o recolhimento das custas processuais no prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 321, p.u.; CPC, art. 485, inc. I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliel Paixão Freitas
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de Aripuanã, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Irresignado, o apelante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento. Continua, dissertando que quanto à contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, formulando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eliel Paixão Freitas opôs embargos à execução em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip , pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, a d. magistrada determinou a intimação da parte para comprovar a situação de hipossuficiência, advindo manifestação do causídico informando que não estava conseguindo contado com a parte, pugnando pela dilação do prazo para 30 dias.

Diante disso, não atendendo ao comando judicial, a d. magistrada indeferiu a inicial e julgou extinto o feito.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, apresentou manifestação incompatível ao determinado.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveria o apelante ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025